Tribunal: TJDFT
Processo: 0735134-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E FAMÍLIA. MODIFICAÇÃO DO MEIO DE PAGAMENTO DA VERBA ALIMENTAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. FILHO MENOR DE IDADE. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR DEVIDA PELO GENITOR. FIXAÇÃO EM ADEQUADA OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. REDUÇÃO INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença (ID 57885202) que, nos autos de ação de oferta de alimentos, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para fixar os alimentos definitivos devidos pelo autor/apelante no patamar equivalente a 130% (cento e trinta por cento) do salário mínimo.
2. Se a matéria relativa à modificação do meio de pagamento da verba alimentar não foi oportunamente submetida à apreciação do Juízo de origem, não há falar em análise do tema por esta instância julgadora, sob pena de indevida supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido.
3. O pedido de efeito suspensivo formulado na própria petição de interposição do apelo não deve ser conhecido, em razão da inadequação da via, conforme o art. 1.012, § 3o, do CPC e o art. 251, II e § 2o, do RITJDFT. Precedentes.
4. O § 1o do art. 1.694 do CC estabelece que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentante e dos recursos da pessoa obrigada. A obrigação de assistência aos filhos menores, consagrada nos arts. 229 da Constituição Federal e 1.634 do Código Civil, decorre do poder familiar e é recíproca entre os pais, na proporção de seus ganhos, a teor do art. 1.703 do diploma civilista.
5. Diante das necessidades presumidas do alimentando/apelado, que possui 6 (seis) anos de idade, e observada a capacidade contributiva do apelante, atestada pela incontroversa percepção de renda mensal no patamar de €1.900,00 (um mil e novecentos euros), revela-se razoável e atende ao binômio necessidade/possibilidade a condenação do genitor à prestação dos alimentos no patamar equivalente a 130% (cento e trinta por cento) do salário mínimo, não se afigurando possível a minoração de tal encargo.
6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. Honorários majorados.